Tribunal: TCU
Processo: 006.241/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11160/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Ivo Francisco Fachi e Retromac Máquinas e Equipamentos Ltda. em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 658506, firmado entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Barros Cassal/RS, e que tinha por objeto "recuperação de estradas vicinais, pontes, pontilhões e bueiros", no valor de R$ 251.200,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 5/9/2014, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Ofício 2009/2016, de 15/7/2016, de notificação da prefeitura sobre a Nota Técnica 293/2014, e o Parecer Técnico 79/2020, de 29/7/2020; considerando, ademais, que também houve o transcurso do prazo de mais de dez anos desde o fato gerador até a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, uma vez que o fato gerador da irregularidade sancionada ocorreu em 23/12/2010, e os responsáveis foram notificados sobre as irregularidades pela autoridade administrativa competente apenas no exercício de 2021; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 102 a 104). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e 6o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012, em: reconhecer o prejuízo à ampla defesa e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.241/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ivo Francisco Fachi (XXX.476.830-XX); Retromac Máquinas e Equipamentos Ltda (08.418.403/0001-67). 1.2. Unidade: Município de Barros Cassal/RS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há